Tribunal: TJSP
Processo: 1008031-07.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASAMENTO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EVENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO CONTRATADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A mera aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz, por si só, a procedência do pleito, e nem cria obrigação

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASAMENTO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EVENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO CONTRATADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A mera aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz, por si só, a procedência do pleito, e nem cria obrigação contratual não prevista, assim o fato de o local ser destinado a locação para eventos, não gera qualquer obrigação da existência de um gerador de energia.
2. Cabe ressaltar que no âmbito das relações privadas as obrigações somente decorrem da lei ou do contrato, não sendo possível inferir, nem mesmo implicitamente, que a ré teria qualquer obrigação quanto a manter gerador de energia elétrica.
3. Recurso improvido.